Tribunal: STF
Processo: Rcl 67941
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Josete Henning contra acórdão da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no Processo 0015090-32.2021.8.16.0021, por afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE e no Recurso Extraordinário 956.302/GO, Temas 339 e 895 da Repercussão Geral, respectivamente.



    A reclamante narra que, na origem, postulou isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF e descontos previdenciários sobre seus proventos de aposentadoria em razão de ter sido acometida por moléstia profissional. 



    Alega que a decisão reclamada viola as teses fixadas nos Temas 339 e 895, na medida em que não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário “em justificativa de uma lauda, SEM ANÁLISE do todo arguido nas razões sob a alegação de intempestividade” (documento 1, p. 3).



    Sustenta que é desnecessária a comprovação do nexo causal entre a moléstia profissional e a atividade exercida, posto que:



    [...] a lei estabelece que sendo portador das doenças do rol da lei 7.713/88 em seu art. 6º, inciso XIV, “moléstia profissional”, ratificada pela lista do Decreto Federal 3048/999 Regulamento da Previdência Social das doenças profissionais do CID 10 (síndrome do túnel do carpo e síndrome cervicobraquial) e recente Informativo 776 de Direito Tributário do STJ, há direito à isenção tributária e previdenciária (documento 1, p. 6).



    Ao final, aponta os requistos para o deferimento do pedido liminar e requer “sejam cassadas as decisões acima descritas, em especial a decisão do Agravo Interno não conhecido, no evento 27 do recurso nº 0043413-76.2023.8.16.0021 da árvore processual dos autos de origem nº 15090-32.2021.8.16.0021, a fim de assegurar os preceitos constantes nas Súmulas 339, 895 do STF e Informativo 776 de Direito Tributário do STJ” (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Verifico que a ação foi julgada improcedente pelo juízo de origem:



    Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir se o autor preenche os requisitos necessários para a concessão da isenção tributária prevista no art.6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, o qual dispõe o seguinte:



    Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) 



    XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)



    Com relação ao acidente em serviço/doença profissional, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná (Lei nº 6.174/1970) que assim dispõe:



    [...]



    Apesar do entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de elaboração de laudo pericial, verifica-se dos autos que a parte autora não juntou nenhum documento que comprove que a doença profissional alegada tem relação de causa e efeito com as suas atividades desempenhadas na linha funcional, razão pela qual, não faz jus à isenção do imposto de renda nos termos do artigo acima descrito. 



    Portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe (documento 21, pp. 2-3).



    Irresignada, interpôs recurso inominado, embargos de declaração, recurso extraordinário e recurso extraordinário com agravo, o qual foi devolvido pelo STF ao tribunal de origem, por ser manifestamente incabível (documento 31).



    Transcrevo o que decidido, na sequência, pelo Presidente da Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto Josete Henning, em face de decisão desta Presidência que, aplicando o entendimento sedimentado pelo STF nos Temas nº 339 e 660 negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. 



    Conforme determinação do Ministro Luís Roberto Barroso, proferida no Despacho de mov. 23.2, em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível (documento eletrônico 32; grifei).



    A reclamante insurgiu-se contra o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo por intermédio de agravo interno em recurso extraordinário, o qual foi assim decidido:



    Trata-se de Agravo Interno interposto por Josete Henning, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (evento nº 15.1). 



    Em rigor, o recurso não merece conhecimento, eis que intempestivo. A tempestividade do recurso é um dos pressupostos objetivos para sua admissibilidade, sem os quais as razões recursais não merecem conhecimento. 



    O art. 1.070 do CPC/2015 prevê que “É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.”. 



    O recorrente cientificou-se da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em 22.09.2023, ( evento nº 17). No entanto, o presente Agravo Interno foi interposto apenas em 21.11.2023, quando já esgotado o prazo de 15 dias previsto no art. 1.070 do CPC/2015. 



    Vale destacar, ainda, que o agravante já exerceu seu direito de recorrer (evento nº 1.1- AIRE), porém seu recurso não foi conhecido, eis que manifestamente incabível contra a decisão que pretendia atacar. Operou-se, assim, a preclusão consumativa, não se permitindo ao recorrente se valer novamente de direito que já exerceu. 



    Ante o exposto, não conheço o presente Agravo Interno, em razão de sua manifesta intempestividade. 



    Intimem-se (documento 34; grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo de recursos em ordem inversa da estabelecida pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que Turma Recursal Reunida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu nem do recurso extraordinário com agravo nem do agravo interno em recurso extraordinário por julgá-los manifestamente incabíveis, a discussão a eles subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator